Tribunal: TJES
Processo: 5016774-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DEVER DO JUÍZO DE INTIMAR OS HERDEIROS. NORMA COGENTE DO ART. 313, § 2º, II, DO CPC. FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em sucessão de FLORICENA RIBEIRO FARIAS, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de intimação aos herdeiros da parte autora falecida, atribuindo à parte o ônus exclusivo de promover a habilitação dos sucessores, sob pena de extinção do feito. A agravante sustenta violação ao art. 313, § 2º, II, do CPC, por não ter o juízo promovido a intimação obrigatória dos herdeiros após a comunicação do óbito e a qualificação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a comunicação do óbito da parte autora e a identificação dos herdeiros, incumbe ao juízo promover de ofício a intimação dos sucessores para eventual habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, § 2º, II, do CPC impõe ao juiz o dever de determinar a intimação dos herdeiros da parte falecida, sempre que o direito controvertido for transmissível, para que manifestem interesse na sucessão processual, sendo esse um ato de ofício obrigatório e não facultativo.

4. A exigência de habilitação sem prévia intimação judicial aos herdeiros viola a lógica processual e a garantia do devido processo legal, pois impõe ônus a quem sequer teve ciência formal da existência da ação.

5. O mandato da Defensoria Pública extingue-se com a morte da parte assistida, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, sendo indevida a imputação à Defensoria da incumbência de impulsionar a sucessão processual após o óbito da autora.

6. O indeferimento da intimação, mesmo após a qualificação completa dos herdeiros pela Defensoria Pública, configura formalismo exacerbado e compromete os princípios do acesso à justiça e da efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento da parte autora impõe ao juiz, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC, o dever de determinar a intimação dos herdeiros devidamente qualificados nos autos, para que manifestem eventual interesse na sucessão processual.

2. A omissão do juízo em promover a intimação dos sucessores configura violação à norma cogente do CPC e ao princípio do devido processo legal.

3. O mandato da Defensoria Pública extingue-se com a morte da parte assistida, não podendo ser exigido da instituição o cumprimento de atos atribuídos ao órgão jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, § 2º, II; CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada
: (não consta precedente específico citado no voto).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016774-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORICENA RIBEIRO FARIAS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DEVER DO JUÍZO DE INTIMAR OS HERDEIROS. NORMA COGENTE DO ART. 313, § 2º, II, DO CPC. FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em sucessão de FLORICENA RIBEIRO FARIAS, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de intimação aos herdeiros da parte autora falecida, atribuindo à parte o ônus exclusivo de promover a habilitação dos sucessores, sob pena de extinção do feito. A agravante sustenta violação ao art. 313, § 2º, II, do CPC, por não ter o juízo promovido a intimação obrigatória dos herdeiros após a comunicação do óbito e a qualificação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a comunicação do óbito da parte autora e a identificação dos herdeiros, incumbe ao juízo promover de ofício a intimação dos sucessores para eventual habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, § 2º, II, do CPC impõe ao juiz o dever de determinar a intimação dos herdeiros da parte falecida, sempre que o direito controvertido for transmissível, para que manifestem interesse na sucessão processual, sendo esse um ato de ofício obrigatório e não facultativo.

4. A exigência de habilitação sem prévia intimação judicial aos herdeiros viola a lógica processual e a garantia do devido processo legal, pois impõe ônus a quem sequer teve ciência formal da existência da ação.

5. O mandato da Defensoria Pública extingue-se com a morte da parte assistida, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, sendo indevida a imputação à Defensoria da incumbência de impulsionar a sucessão processual após o óbito da autora.

6. O indeferimento da intimação, mesmo após a qualificação completa dos herdeiros pela Defensoria Pública, configura formalismo exacerbado e compromete os princípios do acesso à justiça e da efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento da parte autora impõe ao juiz, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC, o dever de determinar a intimação dos herdeiros devidamente qualificados nos autos, para que manifestem eventual interesse na sucessão processual.

2. A omissão do juízo em promover a intimação dos sucessores configura violação à norma cogente do CPC e ao princípio do devido processo legal.

3. O mandato da Defensoria Pública extingue-se com a morte da parte assistida, não podendo ser exigido da instituição o cumprimento de atos atribuídos ao órgão jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, § 2º, II; CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada
: (não consta precedente específico citado no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em sucessão de
FLORICENA RIBEIRO FARIAS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES.

A decisão agravada, proferida nos autos da Ação Declaratória nº 0013244-34.2018.8.08.0012, indeferiu o requerimento de expedição de mandado de intimação aos herdeiros da autora falecida. Entendeu o juízo de primeiro grau que "
a habilitação do espólio ou sucessores é ônus que compete ao demandante e não será transferido a este juízo, ainda que assistido pela Defensoria Pública
". Por conseguinte, determinou que a parte postulante regularizasse o polo ativo em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em
error in procedendo
, por violar a norma cogente do art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil, a qual estabelece o dever do magistrado de determinar a intimação dos herdeiros. Argumenta que o mandato da Defensoria Pública se extinguiu com a morte da autora, não podendo representar os herdeiros sem que estes, cientes da lide, manifestem interesse. Pleiteia, assim, a concessão de efeito ativo para determinar a imediata intimação dos sucessores.

Em decisão de ID 16454446, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

O Agravado
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL)
apresentou contraminuta (ID 16897919), arguindo preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da decisão com base na inércia da jurisdição.

Os demais Agravados, regularmente intimados, deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em sucessão de
FLORICENA RIBEIRO FARIAS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES.

A decisão agravada, proferida nos autos da Ação Declaratória nº 0013244-34.2018.8.08.0012, indeferiu o requerimento de expedição de mandado de intimação aos herdeiros da autora falecida. Entendeu o juízo de primeiro grau que "
a habilitação do espólio ou sucessores é ônus que compete ao demandante e não será transferido a este juízo, ainda que assistido pela Defensoria Pública
". Por conseguinte, determinou que a parte postulante regularizasse o polo ativo em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em
error in procedendo
, por violar a norma cogente do art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil, a qual estabelece o dever do magistrado de determinar a intimação dos herdeiros. Argumenta que o mandato da Defensoria Pública se extinguiu com a morte da autora, não podendo representar os herdeiros sem que estes, cientes da lide, manifestem interesse. Pleiteia, assim, a concessão de efeito ativo para determinar a imediata intimação dos sucessores.

Em decisão de ID 16454446, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

O Agravado
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL)
apresentou contraminuta (ID 16897919), arguindo preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da decisão com base na inércia da jurisdição.

Os demais Agravados, regularmente intimados, deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE

O Agravado Banrisul suscita o não conhecimento do recurso, alegando que a Agravante se limitou a repetir teses rejeitadas, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Não lhe assiste razão.

A análise da peça recursal demonstra que a Agravante atacou frontalmente o cerne da decisão combatida. Enquanto o Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento na premissa de que a habilitação seria "ônus exclusivo da parte", o recurso contrapõe tal entendimento com base na norma cogente do art. 313 do CPC e na impossibilidade fática e jurídica de cumprimento desse ônus pela Defensoria Pública após a morte da assistida.

Houve, portanto, confronto direto e fundamentado com a decisão agravada.
Rejeito a preliminar
e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II - MÉRITO

Superada as questões preliminares e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
FLORICENA RIBEIRO FARIAS
em face de diversas instituições financeiras. A autora buscava o reconhecimento da inexistência de múltiplos empréstimos consignados realizados em seu nome, os quais não reconhecia, além da devida compensação moral.

No curso do processo, sobreveio o falecimento da autora, fato que foi comunicado ao juízo de primeiro grau. Na mesma oportunidade, a Defensoria Pública, que assistia a falecida, informou a identidade e a qualificação completa de seus herdeiros, requerendo a expedição de mandado de intimação para que estes pudessem se manifestar sobre o interesse na sucessão processual.

Contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que "a habilitação do espólio ou sucessores é ônus que compete ao demandante e não será transferido a este juízo, ainda que assistido pela Defensoria Pública". Ato contínuo, determinou a intimação da parte postulante para regularizar o polo ativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

É contra esta decisão que se insurge o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir se, após a comunicação do óbito da autora e a qualificação dos herdeiros pela Defensoria Pública, cabe ao Juízo determinar a intimação pessoal destes para habilitação ou se tal providência é ônus exclusivo da parte, sob pena de extinção.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeira instância, a decisão merece reforma, devendo ser confirmado o entendimento já exarado em sede de liminar.

O cerne da questão reside na correta interpretação do art. 313 do CPC.

O falecimento de uma das partes suspende o processo (inciso I), e, sendo transmissível o direito em litígio, o legislador estabeleceu um procedimento claro para a regularização do polo processual. O § 2º, inciso II, do referido artigo, é taxativo ao dispor que, falecido o autor, o juiz "
determinará
a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros". Vejamos:

"Art. 313. [...] § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - [...]

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio,
determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros
, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito."

A utilização do verbo "determinará" não abre margem para discricionariedade judicial; ao contrário, consagra um
poder-dever
do magistrado. Trata-se de um ato de ofício indispensável para o impulso regular do feito, garantindo a efetividade dos princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e do devido processo legal.

A decisão agravada equivoca-se ao confundir o
dever de intimar
, que é do juízo, com o
ônus de se habilitar
, que é dos sucessores. O ônus de promover a habilitação pressupõe, como condição lógica e cronológica antecedente, a ciência inequívoca da existência da demanda. Não se pode imputar inércia ou exigir o cumprimento de um ônus processual de quem sequer foi formalmente comunicado sobre o processo em que deve atuar.

Ao transferir à Defensoria Pública uma incumbência que a lei atribui ao órgão jurisdicional, a decisão ignora, ainda, que o mandato outorgado pela falecida Sra. Floricena possui caráter
intuitu personae
e, portanto, extinguiu-se com sua morte, nos termos do art. 682, II, do Código Civil.

A Defensoria Pública não detém legitimidade para representar os herdeiros de forma automática. Para que estes possam, eventualmente, manifestar interesse na assistência jurídica, é imperativo que primeiro sejam cientificados da própria existência da lide, o que reforça a imprescindibilidade do ato de intimação judicial.

O argumento do Agravado sobre o princípio da inércia da jurisdição não se sustenta diante da regra especial do art. 313 do CPC. O ônus da habilitação de fato recai sobre os sucessores, mas tal ônus só nasce após serem eles devidamente chamados ao processo pelo Estado-Juiz.

Dessa forma, a recusa do juízo em promover a intimação, mesmo após a diligência da Defensoria em fornecer a qualificação completa dos herdeiros, representa um formalismo exacerbado que viola frontalmente a norma processual e cria um obstáculo intransponível à continuidade do processo.

Portanto, estando os herdeiros devidamente qualificados nos autos, é dever do juízo promover a sua intimação para que, querendo, habilitem-se no feito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem promova a expedição de mandado de intimação aos herdeiros da Sra. Floricena Ribeiro Farias, nos endereços indicados nos autos, para que tomem ciência da ação e manifestem eventual interesse na sucessão processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar